Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão sobre a regularidade da cobrança das disciplinas Direito Civil III, História do Direito e Atividade Extensionista; e (ii) omissão quanto à aplicação do desconto de 10% (dez por cento) pela participação no Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (PPIC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No caso, inexiste a omissão referente à cobrança das disciplinas indicadas, pois conforme o item 8 do acórdão, a preposta da embargante informou que o autor não pagaria para cursar “disciplinas pendentes de semestres anteriores”, sem mencionar que as disciplinas deveriam compor a matriz curricular da instituição de ensino de origem, falha no dever de prestar informação adequada e clara, justificando o direito do autor à restituição dos valores pagos.
5. No tocante ao desconto na semestralidade, de igual forma, a omissão alegada é inexistente, ante o entendimento exposto no item 10 do acórdão.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: N/A.